Tribunal: TJSP
Processo: 2212925-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
-Alienação fiduciária - Bem imóvel - Contrato de Cédula de Crédito Bancário com financiamento imobiliário, garantido por alienação fiduciária – Falta de intimação prévia da devedora acerca da realização do leilão extrajudicial contraria entendimento consolidado do STJ e implica nulidade dos leilões e da arrematação realizada - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212925-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmital, em que é agravante DIEGO
BERGONSO DE MELLO MOLO AMBRÓZIO, é agravada SUELI APARECIDA
BATISTA TEIXEIRA SPOLADORE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212925-15.2020.8.26.0000 -Voto no 31026
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2212925-15.2020.8.26.0000
1a Vara Cível de Palmital (proc. no 1001582-44.2017.8.26.0415)
Agravante: Diego Bergonso de Mello Molo Ambrózio
Agravada: Sueli Aparecida Batista Teixeira Spoladore
Juiz de 1a Instância: Vinicius Monerat Toledo Machado
Voto n° 31026.
-Alienação fiduciária - Bem imóvel - Contrato de Cédula de
Crédito Bancário com financiamento imobiliário, garantido
por alienação fiduciária
Falta de intimação prévia da
devedora acerca da realização do leilão extrajudicial
contraria entendimento consolidado do STJ e implica
nulidade dos leilões e da arrematação realizada - Agravo
não provido.
Trata-se de agravo interposto contra r. decisão
parcial de mérito, de fls. 630/635, que declarou a nulidade dos leilões
extrajudiciais do imóvel descrito na inicial e de todos os atos subsequentes,
que dele se originaram, com fulcro nos arts. 356, II, e 487, I, ambos do CPC,
e determinou, por outro lado, a realização de prova oral, para apuração de
eventual incapacidade da autora, a fim de apurar se ela faz jus à quitação
do contrato nos termos da cláusula 4.1.
Sustenta o agravante que: a) consolidada a
propriedade em nome da credor fiduciário, ele promoveu leilão extrajudicial,
nos termos do art. 27 da Lei 9.514/97, para a alienação do imóvel; b) as
intimações dos leilões extrajudiciais se deram em jornal de Comarca de fácil
acesso, Assis, tendo em vista que no local não existe jornal de circulação
diária, conforme comprova o documento de fl. 124; c) não existindo lance no
primeiro leilão, foi realizado o segundo leilão, no qual o imóvel foi
arrematado por R$84.883,46; d) não prevê a Lei 9.514/97 a necessidade de
notificação pessoal acerca das datas e horas do leilão; e) o Tribunal de
Justiça de São Paulo vem entendendo ser desnecessária a intimação das
datas dos leilões; e) sendo desnecessária a notificação pessoal do devedor
acerca dos leilões, o ato se aperfeiçoa com a mera veiculação de editais.
Pede a reforma da decisão agravada, com a improcedência dos pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212925-15.2020.8.26.0000 -Voto no 31026
3
formulados na petição inicial e com a condenação da agravada ao
pagamento das verbas de sucumbência.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito ativo nem suspensivo ao
agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Para análise da questão posta nos autos,
transcrevo o v. acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento no
2173394-24.2017.8.26.0000, em 27.9.17, por esta Câmara, interposto
também pelo ora agravante e pelo credor fiduciário contra a decisão que
antecipou a tutela, para assegurar a posse do imóvel descrito nos autos à
autora, até ulterior decisão:
"(...) A autora celebrou “Instrumento Particular de Financiamento com
Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de
Crédito Imobiliária e Outras Avenças” com a ré Brazilian Motgages Companhia
Hipotecária, no valor de R$63.133,10, a ser pago em 180 prestações, tendo
como garantia fiduciária o imóvel localizado na Rua José Molero, Ortega, no 35,
Jardim Alvorada, Palmital (fl. 49/82 do processo digital).
Ela reconhece que, por problemas financeiros e de saúde, deixou de pagar as
prestações referentes ao contrato, uma vez que passou por vários
procedimentos cirúrgicos e não tinha condições físicas nem mentais para
resolver os problemas gerados pelo financiamento. Diz que tentou regularizar
sua situação financeira, mas a “requerida/credora fiduciária recusou-se a emitir
boleto mês a mês para satisfação da dívida, justificando que o pagamento
deveria abranger o débito integral” (fl. 18 do agravo), motivo pelo qual as
prestações se acumularam a ponto de ser notificada para pagamento em quinze
dias e, não tendo sido satisfeita a obrigação, o credor fiduciário consolidou a
propriedade do imóvel em seu nome.
A autora ajuizou ação cautelar, visando suspender a consolidação da
propriedade, processo no 1001726-52.2016.8.26.0415, que tramita perante a 1a
Vara da Comarca de Palmital e foi julgada improcedente, tendo sido interposto
recurso contra a sentença.
No transcorrer da ação cautelar, a empresa ré providenciou o leilão extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212925-15.2020.8.26.0000 -Voto no 31026
4
do bem, sem, contudo, intimar a autora da data e dos horários designados para
a realização dos leilões. Foram realizados dois leilões, com arrematação no
segundo, pelo ora agravante, pelo preço vil de R$84.883,46.
Afirma que teve ciência da arrematação apenas quando foi intimada para
desocupar voluntariamente o imóvel, nos autos da demanda de imissão de
posse ajuizada pelo agravante, processo no 1000977-98.2017.8.26.0415.
Diante de tudo, pede a anulação dos leilões extrajudiciais e que o contrato seja
quitado, em razão do câncer de que padece, com condenação da corré
Brazilian Mortgages ao pagamento de indenizações material e moral de
R$100.000,00.
Pediu, ainda, a “antecipação dos efeitos da tutela de urgência concedendo a
mantença de posse do imóvel” (fl. 48), o que foi deferido, daí o agravo.
A autora alega que não foi intimada pessoalmente da realização dos leilões
extrajudiciais, que os leilões e os editais foram realizados e publicados na
cidade e comarca de Assis, cerca de 30 km do local de sua residência, sendo
nula a publicação em outra Comarca. Afirma que o STJ, protegendo a ampla
defesa e o contraditório, consagrou o entendimento de haver necessidade da
intimação pessoal da executada, maior interessada no bem, do leilão. Afirma
também que há possibilidade de quitação do bem com a indenização
proveniente do seguro que firmou, quando contratou, e que foi pago juntamente
com as parcelas do financiamento, amenizando ou liquidando o saldo devedor,
uma vez que a quitação ocorrerá com a sua aposentadoria por invalidez, cuja
solicitação já foi efetuada (fl. 40 do processo).
A autora não foi mesmo intimada pessoalmente dos leilões extrajudiciais, fato
admitido pelo agravante que, porém, entende ser suficiente a publicação dos
editais de leilão com hora e data da sua realização, considerando que a autora
foi intimada pessoalmente para purgação da mora e que houve consolidação da
posse em nome da credora fiduciária.
Não há, até o momento, nenhuma prova no agravo ou no processo principal de
que a autora tinha ciência, por qualquer outro meio, dos leilões e a publicação
dos editais de leilão deu-se, efetivamente, em local diverso do imóvel e,
portanto, da residência da autora.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido da
necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do
leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no
9.514/97. (1)
Nesse sentido são também os precedentes recentes deste Tribunal:
“1. Em nada a Lei 9514/97, a da alienação fiduciária de imóvel, viola a
Constituição da República, porque a execução extrajudicial não inibe o acesso
ao Judiciário. 2. Ausente prévia, nova, específica e pessoal intimação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212925-15.2020.8.26.0000 -Voto no 31026
5
devedores para o leilão de imóvel objeto de alienação fiduciária, a consolidação
da propriedade pelo credor fiduciária fica anulada.”
(TJSP; Apelação 1073702-94.2016.8.26.0100; Relator (a): Celso Pimentel;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro: 04/09/2017);
“Agravo de instrumento. Contrato de financiamento de bem imóvel com cláusula
de alienação fiduciária. Consolidação da propriedade nas mãos do credor
fiduciário. Leilão extrajudicial que, no entanto, deve ser precedido de intimação
pessoal dos devedores acerca da respectiva data. Entendimento consolidado no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedente desta Câmara. Tutela de
urgência concedida para suspender leilão ou seus efeitos, caso já realizado.
Agravados demonstraram, em sede de cognição superficial, que quitaram as
parcelas apontadas na intimação para purgação da mora. Decisão mantida.
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2021483-62.2017.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/08/2017; Data de Registro: 01/09/2017);
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. Ação anulatória de arrematação
extrajudicial. Sentença de procedência do pedido. Ausência de intimação da
devedora quanto à data de realização do leilão extrajudicial. Entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça já consolidado, no sentido de que é realmente
necessária a intimação do devedor a respeito da data da realização do leilão.
Entendimento estendido aos contratos regidos pela Lei no 9.514/97.
Precedentes: Ag Resp no 927.015 MG e AgRg no AREsp 275.807/MT.
Sentença de procedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1068473-27.2014.8.26.0100; Relator (a): Carmen Lucia da
Silva; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a
Vara CÍvel; Data do Julgamento: 15/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017).
A propósito, a Lei no 13.465/17 alterou a Lei 9.514/97, tornando obrigatória a
intimação do devedor das datas, horários e locais dos leilões, dispondo que,
para os fins dos §§ 1o e 2o do artigo 27, “as datas, horários e locais dos leilões
serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos
endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico” (§2a-A),
bem como “Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no
patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é
assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel
por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas
de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre
transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de
consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às
despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também,
ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas
exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive
custas e emolumentos” (§2o-B).
Além disso, a autora afirma a possibilidade da quitação do saldo devedor pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212925-15.2020.8.26.0000 -Voto no 31026
6
seguro contratado com o financiamento, por estar incapaz, em razão da doença
da qual padece, razão pela qual constou da decisão agravada a determinação
para que ela comprove o acionamento do seguro.
Sendo assim e não tendo havido intimação pessoal da autora dos leilões
extrajudiciais e nem prova de que ela, por outro meio, tinha deles ciência, não
há motivo, por ora, para alterar a decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo." (fl. 558/565 do processo
digital). (grifei)
Em 3.4.19 foi determinada a suspensão do
processo, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2166423.86.2018.8.26.0000, observando-se que o termo final da suspensão
seria 17.12.19 (fls. 582/583 do processo digital).
Em 24.6.19, o arrematante informou que foi
julgado em definitivo a ação cautelar, processo 1001726-52.2016.8.26.0415,
em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Palmital (fls. 585/589 do
processo digital).
Em
10.12.19,
o
arrematante
sustentou
a
legalidade do contrato, bem como da consolidação da propriedade e a
ausência de direito da ré à indenização securitária, por serem objeto de
coisa julgada, afirmando que não devem mais ser discutidas (fl. 625 do
processo digital). Em 10.7.20, o arrematante pediu o julgamento do feito (fl.
629 do processo digital).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada.
A necessidade da intimação da autora dos leilões
já foi definitivamente afirmada e decidida no agravo anterior, quando
também foi reconhecida a inexistência da sua intimação pessoal do leilão
extrajudicial realizado, fato admitido pelo credor fiduciário, assim como foi
confirmada a nulidade da intimação por edital.
Por outro lado, o fato de a autora ter
conhecimento da consolidação da propriedade em nome do credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212925-15.2020.8.26.0000 -Voto no 31026
7
fiduciário, não implicava ciência prévia dos leilões, o que não se dá pela
simples publicação de editais, como, repito, já foi definitivamente decidido.
A propósito, a Lei no 13.465/17, de 11 de julho de
2017, alterou a Lei 9.514/9, tornando obrigatória a intimação do devedor das
datas, horários e locais dos leilões, dispondo que, para os fins dos §§ 1o e 2o
do artigo 27, “as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao
endereço eletrônico” (§ 2a-A), bem como que, “Após a averbação da consolidação da
propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do
segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o
imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de
que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão
inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade
fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de
cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos
tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo,
inclusive custas e emolumentos” (§ 2o-B).
E, ainda que os atos praticados no procedimento
extrajudicial sejam anteriores às alterações da lei transcrita, havia, sim,
necessidade de intimação pessoal da devedora das datas dos leilões pelo
credor fiduciário, como foi repetido à exaustão.
Anoto
que
os
julgados
mencionados
pelo
agravante são de 2014 (fl. 10/13 do agravo) e não refletem o atual
posicionamento deste Tribunal de Justiça, que entende ser necessária a
intimação do devedor dos leilões extrajudiciais, tal como foi decidido no
agravo antes mencionado.
Assim sendo, a falta de intimação pessoal da
autora da data dos leilões extrajudiciais impossibilitou eventual purgação da
mora por ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212925-15.2020.8.26.0000 -Voto no 31026
8
Deste modo, verificada a realização dos leilões
sem que tenha havido intimação pessoal da autora e sem prova de que ela,
por outro meio, tinha deles ciência, era mesmo procedente o pedido, para
anular os leilões extrajudiciais realizados e, em consequência, a
arrematação realizada.
Não há, portanto, nada a alterar na decisão
agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 “1. "No âmbito do Decreto-Lei no 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há
muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor
acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos
contratos regidos pela Lei no 9.514/97" (REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2. Agravo
regimental desprovido” - AgRg no REsp 1367704/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 13/8/2015.
- “A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei no 9.514/97, aplicam-se as disposições dos
artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/66 às operações de financiamento imobiliário em
geral a que se refere a Lei no 9.514/97.”
“No âmbito do Decreto-Lei no 70/66, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no
sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização
do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no
9.514/97 - REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/8/2014, DJe 8/9/2014.
- “É indispensável a intimação pessoal dos devedores acerca da data designada para o
leilão do imóvel hipotecado em processo de execução extrajudicial realizado nos termos
do Decreto-Lei n. 70/1966” - AgRg no REsp 1093492/MG, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 3/12/2013, DJe 13/12/2013.
- “É indispensável a intimação pessoal dos devedores acerca da data designada para o
leilão do imóvel hipotecado em processo de execução extrajudicial realizado nos termos
do DL 70/66. Precedentes” - (REsp 1115687/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 2/2/2011.
- “O Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que o mutuário deve ser
pessoalmente intimado do dia, hora e local da realização do leilão do imóvel financiado
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, sob pena de nulidade da praça, conforme
disposto no Decreto-Lei 70/1966” - AgRg no REsp 309.106/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 24/3/2009.
- “Não tendo a intimação do devedor acerca do leilão se efetivado no mesmo endereço
em que havia sido encontrado anterior e pessoalmente para a intimação quanto à
purgação da mora, é nula a execução extrajudicial É necessária a intimação pessoal do
devedor, no local em que reside, para a alienação forçada do bem. Precedentes” - AgRg
no Ag 1057486/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
11/11/2008, DJe 28/11/2008.
- “Na execução extrajudicial do Decreto-lei 70/66, o devedor deve ser pessoalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212925-15.2020.8.26.0000 -Voto no 31026
9
intimado do dia, hora e local de realização do leilão do imóvel objeto do financiamento
inadimplido, sob pena de nulidade” - AgRg no REsp 719.998/RN, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/3/2007, DJ
19/3/2007, p. 326.
- “Esta Corte tem entendimento assente no sentido da necessidade de notificação
pessoal do devedor do dia, hora e local da realização do leilão de imóvel objeto de
contrato de financiamento, vinculado ao SFH, em processo de execução extrajudicial sob
o regime do Decreto-lei no 70/66. Precedentes” - REsp 697.093/RN, Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2005, DJ 6/6/2005, p.
344.